Tribunal: STF
Processo: HC 270132
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Antonio Júnior Figueira Waskiton, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no RHC nº 229.140/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
Consta dos autos a decretação da prisão preventiva do paciente pela suposta prática de crime contra a paz pública e conduta de integrar organização criminosa, na forma do art. 2, da Lei nº 12.850/2013.
No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal denegou a ordem do habeas corpus impetrado, sob fundamento de inadmissibilidade de reiteração de HC anterior (HC nº 2270056-69.2025.8.26.0000).
Neste writ, a defesa alega a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que não há justa causa e os motivos basilares para a manutenção da decisão de decretação da prisão preventiva cessaram. Assevera também o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, sendo o paciente primário, de bons antecedentes, possui endereço fixo e não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa.
Narra, ainda, que o paciente encontra-se preso preventivamente a mais de 208 dias pela suposta prática de crime sem o emprego de violência e grave ameaça cuja a pena mínima é menor de 4 anos. Por fim, sustenta a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para o cuidado de filho deficiente, portador de “transtorno de personalidade e do comportamento devido a doença, a lesão e disfunção cerebral” (e-doc. 1, p. 6).
Requer, ao final, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas como monitoramento eletrônico ou fiança ou prisão domiciliar. 
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PERMANÊNCIA. JUNTADA DE DECRETO PRISIONAL "ORIGINÁRIO" AUSENTE (CONSTA APENAS ACOSTADA AO PRESENTE AGRAVO REGIMENTAL A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA). PEÇA ESSENCIAL. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO. PRECEDENTES. PRISÃO DOMICILIAR. CURADOR DE CRIANÇA PORTADORA DE MOLÉSTIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL A QUO POR ENTENDER COMO MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVIABILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE SUPERIOR. Agravo regimental não conhecido.” (e-doc. 12)

No STJ, o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:
“(...)
Isso porque, por mais uma vez, o agravante deixou de acostar aos presentes autos a cópia do decreto prisional "originário" – juntou apenas às fls. 99/100 deste regimental a decisão de indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva –, inviabilizando, assim, como já dito e agora redito, a verificação da verossimilhança das alegações e que poderia dar suporte à premissa da defesa.
Com efeito, é deficiente a instrução do habeas corpus (e via de consequência, do respectivo recurso) quando, pretendendo-se a revogação da custódia e/ou sua substituição por medidas cautelares alternativas, não consta dos autos a cópia de tal peça, que é, por óbvio, a gênese da controvérsia aqui suscitada. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgRg no HC n. 726.822/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/4/2022; AgRg no RHC n. 108.082/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/3/2022; e AgRg no RHC n. 154.348/CE, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF/1ª Região), Sexta Turma, DJe 19/11/2021.
Ademais, oportuno registrar que o acórdão ora impugnado (HC n. 2348733- 16.2025.8.26.0000 – fls. 30/33), por entender tratar-se de mera reiteração de pedido, sem notícia de fato novo, não analisou o tema referente à prisão domiciliar por ser curador exclusivo de criança portadora de moléstia, impedindo, assim, o exame por esta Corte Superior.“ (e-doc. 12, p. 2-3, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. 
Com efeito, o julgado proferido pelo STJ não examinou a tese trazida pela defesa, uma vez que o paciente deixou de acostar aos presentes autos a cópia do decreto prisional originária, sendo a interposição deficientemente instruída. Logo, a sua apreciação, nesta Corte, de forma originária, configuraria inadmissível supressão de instância. 
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
 
 “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”

Logo, por razões óbvias, as questões em discussão não foram analisadas pelo STJ no ato decisório questionado, estando caracterizada a supressão de instância.
Ainda que superado esse óbice, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da infração e a necessidade de preservação da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que “os denunciados praticavam os crimes em suas próprias atividades profissionais – mascarando os delitos praticados. Isso indica que, caso sejam colocados em liberdade, certamente retornarão ao mundo criminoso, assim como podem prejudicar o deslinde natural da ação penal” (e-doc. 8, p. 5).
Destaco que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a prisão preventiva fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).
No mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.
 
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.
É, ainda, do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).
Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes e residência fixa, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.
Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.
Por último, no tocante ao pleito de deferimento da prisão domiciliar, em decorrência do quadro clínico do filho do paciente (pessoa com deficiência), seria necessária a comprovação inequívoca do quadro de gravidade concreta de saúde do filho do paciente, bem como a suficiência de medida cautelar diversa diante das peculiaridades do caso concreto. A via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. 
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente